Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718375-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP RECORRIDO: EDINALDO BERTO DE ABRANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. RESPONSABILIDADE. EMISSOR. DÚVIDA. ASSINATURA. DIVERGENTE DO EMITENTE. REVOGAÇÃO DO MANDADO MONITÓRIO. 1. Caso não se possa atribuir ao emissor, de forma inequívoca, a responsabilidade pela obrigação pecuniária constante da cártula, o cheque com divergência de assinatura não constitui título hábil para a propositura de ação monitória, mesmo que devolvido por outro motivo. 2. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 25 da Lei 7.357/1985 e 916 e anteriores do Código de Processo Civil, alegando a responsabilidade do titular do cheque que empresta para outrem para realizar negócio jurídico com terceiro de boa-fé. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul a título de paradigmas. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 25 da Lei 7.357/1985 e 916 e anteriores do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto à impossibilidade de se atribuir ao emissor, de forma inequívoca, a responsabilidade pela obrigação pecuniária constante da cártula é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017